Tribunal: STF
Processo: HC 195505
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Para além disso, melhor sorte não merece o impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares diversas da prisão ou por prisão domiciliar, com a alegação de haver risco de infecção pelo novo coronavírus no sistema prisional.
    Em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade.
    Tal o contexto, verifico que a decisão ora impugnada, ao avaliar a pretensão do paciente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou as informações prestadas naqueles autos no sentido de que “(...) Não me convenci, em princípio, do alegado constrangimento, pois o Tribunal de origem, acerca da questão, consignou que (fls. 19/30 – grifo nosso): [...] além da ausência de caráter cogente da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que o paciente, apesar de ser portador de hipertensão (fls. 31), não comprovou nos autos a necessidade premente de sua soltura. Ao reverso, conforme informado pela Secretaria de Administração Penitenciária, o paciente vem recebendo tratamento médico adequado (fl. 31) e “apresenta-se em bom estado geral, eupneico, normocárdico, normotenso, afebril. Nega tosse, não refere queixas, imunizado para influenza em 29/4/2020”, o que revela a desnecessidade atual de concessão do benefício ora pleiteado. [...]”.
    No caso em espécie, não vislumbro demonstradas pela parte impetrante a existência de diagnóstico suspeito ou confirmado de infecção do paciente pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator